Tribunal: STF
Processo: RE 76622
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-11-23
Data de publicação: 1973-11-23

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. COMPOSIÇÃO DOS DANOS SOFRIDOS EM ACIDENTE
FERROVIARIO, ORIGINANDO LESÕES CORPORAIS. CRITÉRIO PARA SUA FIXAÇÃO.
II. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E, PARCIALMENTE, PROVIDO, PARA
DISPENSAR A RECORRENTE DO DEVER DE ADQUIRIR APOLICES COMO GARANTIA
DE PAGAMENTO DAS PENSÕES, SUJEITA, POREM, A INCLUIR O RECORRIDO EM
FOLHA DE PAGAMENTO.